Tribunal: TJBA
Processo: 8020915-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8020915-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR, JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que resolveu Mandado de Segurança, ao fundamento de omissão e contradição do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição, previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente no que tange à adequação da via mandamental e à conformidade da condenação pecuniária com os verbetes sumulares do STF aplicáveis ao mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental mostra-se adequada, não se tratando de mero sucedâneo de cumprimento de sentença, pois a pretensão se volta contra atos administrativos específicos e atuais de fixação de proventos (atos de aposentadoria) que, segundo a tese acolhida, violam as regras constitucionais de paridade e integralidade e a legislação estadual de regência (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09), constituindo nova causa de pedir distinta de prévio Mandado de Segurança julgado por este Tribunal. 4. Também inexiste contradição com relação à determinação de pagamentos de valores retroativos, pois, tratando-se de mandado de segurança, os efeitos financeiros ficam limitados à data da impetração, em estrita observância ao art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e às Súmulas 269 e 271 do STF, não havendo determinação de pagamento de parcelas anteriores a tal marco. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA